Tribunal: TJDFT
Processo: 0723026-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. PEDIDO DA ESTIPULANTE. AVISO PRÉVIO. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pela ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para: I) declarar a inexigibilidade da multa por rescisão do contrato; e II) determinar à ré que providencie a baixa do nome da autora do SERASA e que se abstenha de realizar outras inscrições em cadastros de inadimplentes relacionadas à dívida objeto desta ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Controverte-se acerca da validade de cláusula inserida em contrato coletivo empresarial de plano de saúde, que estipula o pagamento de valor, a título de “prêmio complementar”, em razão de rescisão antecipada do ajuste, bem como a imposição de multa por inobservância do aviso prévio de 60 (sessenta) dias, exigida para o exercício do direito de resilição unilateral pelo estipulante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O estipulante do plano coletivo empresarial pode requerer o cancelamento do contrato, independentemente de aviso prévio de 60 (sessenta) dias ou de cláusula de fidelização. Isso se justifica porque o parágrafo único do art. 17 da RN no 195/2009, que previa tais exigências, foi declarado nulo na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101 e posteriormente revogado pela própria Agência Reguladora, por meio da Resolução Normativa no 455/2020.
4. Mostra-se abusiva a cláusula contratual que condiciona o exercício do direito de resilição à fidelização mínima ou à exigência de aviso prévio, quando exercido pelo estipulante, por afrontar os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, basilares nas relações de consumo.
5. Nesse contexto, em razão da inexigibilidade da multa contratual, impõe-se a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, bem como a abstenção de novas inscrições, exclusivamente em relação à dívida objeto destes autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento:
"A cláusula contratual que estabelece a fidelização do consumidor e o aviso prévio de 60 dias para a resilição unilateral do contrato por iniciativa do usuário é nula de pleno direito, pois tais requisitos colocam a operadora de plano de saúde em vantagem exagerada e desproporcional em relação ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV, § 1o, e III; Resolução Normativa ANS no 557/2022; Resolução Normativa ANS no 455/2020; e Resolução Normativa ANS no 195/2009.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1878672, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 17.6.2024; e TJDFT, Acórdão 1871394, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 3.6.2024.